Tribunal: STF
Processo: RHC 52153
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
LATROCINIO - CO-AUTORIA.
O PACIENTE, SEGUNDO AS DECISÕES CONDENATORIAS, TERIA PARTICIPADO
ATIVAMENTE DO LATROCINIO, DANDO COBERTURA ARMADA, DO LADO DE FORA E
NA RUA, AOS ASSALTANTES DE POSTO DE GASOLINA.
ISSO E MATÉRIA DE FATO, INSUSCETIVEL DE REEXAME NOS LIMITES
ESTREITOS E RIGIDOS DO HABEAS CORPUS.